Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-64.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TELEFONIA – Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Negativação do nome – Danos morais - Sentença de procedência – Pleito de majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros de mora – Valor que segue mantido por condizente e proporcional às circunstâncias e consequências do evento danoso, não comportando majoração – Termo inicial dos juros de mora adequado aos

Ementa:
TELEFONIA – Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Negativação do nome – Danos morais - Sentença de procedência – Pleito de majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros de mora – Valor que segue mantido por condizente e proporcional às circunstâncias e consequências do evento danoso, não comportando majoração – Termo inicial dos juros de mora adequado aos termos da Súmula 54, STJ – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001050-64.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante WEBER
SILVA FRANÇA DE OLIVEIRA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001050-64.2020.8.26.0189 -Voto no 14775 – DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1001050-64.2020.8.26.0189
Apelante (s): Weber Silva Franca de Oliveira (Justiça gratuita)
Apelado (a, s): Telefônica Brasil S/A
Comarca: Fernandópolis 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Marcelo Bonavolonta
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14775
TELEFONIA
Ação declaratória c/c indenização por danos
morais Negativação do nome Danos morais - Sentença de
procedência Pleito de majoração da indenização e alteração do
termo inicial dos juros de mora Valor que segue mantido por
condizente e proporcional às circunstâncias e consequências do
evento danoso, não comportando majoração Termo inicial dos
juros de mora adequado aos termos da Súmula 54, STJ Sentença
parcialmente modificada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 19/05/2020 (fls. 75/78), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação e declarou a inexigibilidade do débito referente ao contrato no
0307146108, e condenou a ré, ora apelada, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de arcar com o
pagamento de custas, despesas processuais, e com honorários advocatícios de 10% do valor
da condenação.
O autor apela (fls. 80/86) pedindo provimento do recurso para
majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 pelos infortúnios
suportados, bem como para alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora para
a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Contrarrazões às fls. 89/96.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001050-64.2020.8.26.0189 -Voto no 14775 – DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
16/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade concedida (fls.
20/21).
Controvérsias: majoração do valor da indenização por danos morais
e termo inicial de incidência dos juros de mora.
Restou incontroverso à falta de recurso da ré-apelada a ausência de
relação jurídica entre as partes, negativação indevida do nome, bem como a configuração
de dano moral.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do C.
STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a extensão
do dano (CC, artigo 944), bem como os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e
da razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na salvaguarda de
enriquecimento via ação, o valor de R$ 5.000,00 é ato judicial que segue prestigiado, pois
se revela adequado, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o
enriquecimento ilícito do autor, guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
A correção monetária do valor da indenização incide da data do
arbitramento (STJ, Súmula 362), e os juros de mora, à taxa legal de 1% a.m. (CC, art. 406,
c/c CTN, 161, § 1o), contados da data da negativação (15/07/2019 fls. 12/14), esta a
considerada como do evento danoso de ordem extracontratual a incidir a Súmula 54 do C.
STJ.
A sentença segue parcialmente modificada, apenas em relação à
data de incidência dos juros de mora.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001050-64.2020.8.26.0189 -Voto no 14775 – DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)